Tribunal: STF
Processo: RE 324600
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Tributário. Imunidade conferida pelo art. 150,
 VI, "d" da Constituição.
Impossibilidade de ser estendida a outros insumos não compreendidos no
 significado da
expressão "papel destinado à sua impressão". Precedentes do Tribunal.

                      - Incabível a condenação em honorários
 advocatícios na ação de mandado
de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.
                      Agravos regimentais desprovidos.